Tribunal: TJSP
Processo: 1506959-61.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Art. 157, § 2o, inc. II e V, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas, restando bem caracterizadas as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
FIXAÇÃO DA PENA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Art. 157, § 2o, inc. II e V, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas, restando bem caracterizadas as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – Circunstância judicial negativa alusiva às circunstâncias do crime devidamente valorada - A violação do lar para a prática de roubo merece maior reprimenda, pois fulmina a já quase inexistente sensação de tranquilidade e segurança que as pessoas possuem nos dias de hoje, quando estão dentro de suas casas, denotando gravidade maior do que o normal. Precedentes do STJ.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES (CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – POSSIBILIDADE - A existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o aumento sucessivo da pena de 3/8 (três oitavos) mais 2/3 (dois terços), consoante o enunciado da súmula no 443 do STJ, exigindo-se fundamentação concreta e específica a demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – Apelante em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, por tráfico ilícito de drogas, aliada à circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), deve ser mantido o regime mais gravoso estabelecido na sentença recorrida, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, denotando que o abrandamento do regime prisional não se mostra socialmente recomendável e não atenderia ao princípio da suficiência da pena.
Recurso parcialmente provido.